Tribunal: TJES
Processo: 5006439-56.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006439-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THATIANE LAUBE ABREU
RECORRIDO: WANESSA DOS SANTOS DUTRA LEANDRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO FOTOGRÁFICO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. NÃO ENTREGA DAS IMAGENS ORIGINAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de falhas em serviço fotográfico contratado para cobertura de aniversário infantil.

2.A autora alegou baixa qualidade nas imagens e a não entrega dos arquivos originais, o que a impediu de realizar nova edição por profissional de sua confiança. Obteve apenas restituição parcial do valor contratado, no importe de R$100,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a não entrega dos arquivos originais de imagens fotográficas, prometida pela prestadora de serviço, configura descumprimento contratual apto a ensejar indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

5.Embora as imagens entregues não revelem falha grosseira que justifique a restituição integral do valor contratado, houve inadimplemento parcial, consubstanciado na não entrega dos arquivos originais.

6.A requerida se comprometeu expressamente a disponibilizar os arquivos, mas não o fez, sob alegação posterior de exclusão dos dados, o que configura violação da boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa da consumidora.

7.O evento retratado (aniversário infantil do filho da autora) possui relevância emocional, e a perda do material original comprometeu o exercício de alternativa de reparação extrajudicial, configurando abalo moral indenizável.

8.Fixação do valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. A não entrega de arquivos originais de imagens fotográficas, previamente prometida pela profissional contratada, configura descumprimento contratual e falha na prestação do serviço. 2. A frustração de legítima expectativa da consumidora, em contexto de evento familiar único, enseja indenização por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5006439-56.2024.8.08.0048

RECORRENTE: THATIANE LAUBE ABREU

RECORRIDO: WANESSA DOS SANTOS DUTRA LEANDRO

JUIZ SENTENCIANTE:DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO FOTOGRÁFICO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. NÃO ENTREGA DAS IMAGENS ORIGINAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de falhas em serviço fotográfico contratado para cobertura de aniversário infantil.

2.A autora alegou baixa qualidade nas imagens e a não entrega dos arquivos originais, o que a impediu de realizar nova edição por profissional de sua confiança. Obteve apenas restituição parcial do valor contratado, no importe de R$100,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a não entrega dos arquivos originais de imagens fotográficas, prometida pela prestadora de serviço, configura descumprimento contratual apto a ensejar indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços (CDC, art. 14).

5.Embora as imagens entregues não revelem falha grosseira que justifique a restituição integral do valor contratado, houve inadimplemento parcial, consubstanciado na não entrega dos arquivos originais.

6.A requerida se comprometeu expressamente a disponibilizar os arquivos, mas não o fez, sob alegação posterior de exclusão dos dados, o que configura violação da boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa da consumidora.

7.O evento retratado (aniversário infantil do filho da autora) possui relevância emocional, e a perda do material original comprometeu o exercício de alternativa de reparação extrajudicial, configurando abalo moral indenizável.

8.Fixação do valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. A não entrega de arquivos originais de imagens fotográficas, previamente prometida pela profissional contratada, configura descumprimento contratual e falha na prestação do serviço. 2. A frustração de legítima expectativa da consumidora, em contexto de evento familiar único, enseja indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Thatiane Laube Abreu
em face de
Wanessa dos Santos Dutra Leandro
, na qual a autora alega ter contratado os serviços fotográficos da ré para a cobertura do aniversário de um ano de seu filho, ao custo de R$ 400,00 (quatrocentos reais), compreendendo o registro e a edição das imagens.

Sustenta que, ao receber as fotografias, constatou falhas relevantes, como imagens tremidas, com iluminação estourada, ausência de foco e edição de baixa qualidade. Narra que solicitou o envio das fotos originais para que pudesse realizar nova edição com outro profissional, sem, contudo, ser atendida. Informa, ainda, que aceitou nova edição por parte da ré, a qual não solucionou as falhas apontadas. Relata que, após insucesso nas tratativas, obteve apenas a devolução parcial do valor contratado, no importe de R$100,00 (cem reais). Pleiteia, portanto, a restituição integral do valor pago, além de compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10453726), a requerida afirma ter reeditado as imagens conforme solicitado e, diante da insatisfação da autora, restituiu parte do valor contratado. Aduz ter havido tentativa de conciliação e requer a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10453730).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10453731), pleiteando a reforma da sentença para que a ré seja condenada à restituição integral do valor contratado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 10453786), na ocasião a requerida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10939210.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a prestação de serviço por profissional à consumidora final, que não atua no mercado fotográfico. Aplica-se, portanto, o sistema de responsabilidade objetiva previsto nos arts. 14 e 20 do CDC, respondendo o fornecedor pela má prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se demonstrada a ocorrência de caso fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor.

Com relação à qualidade das imagens entregues, observo que a alegação da autora diz respeito a aspectos técnicos e estéticos cuja avaliação exige grau elevado de subjetividade. As imagens anexadas não revelam, de plano, erro grosseiro ou vício manifesto na prestação inicial do serviço, razão pela qual entendo, tal como o juízo de origem, que a alegada baixa qualidade não se configura como falha objetiva apta a ensejar restituição integral do valor contratado.

Como destacado na sentença (ID 10453729):

Ocorre que, embora fosse ônus seu (art. 373, inciso I, do CPC), a autora não logrou comprovar, de forma segura e indene de dúvidas, o alegado vício no serviço fornecido pela ré.

Nesse aspecto, as fotos apresentadas pela demandante nas fls. 02/03 do ID 39076550 não apontam a ocorrência de erros grosseiros no serviço fotográfico executado pela requerida.

O que se verifica, na verdade, é que as fotos registradas pela demandada não atenderam às expectativas da requerente, tratando-se de aspecto subjetivo e que não induz à conclusão de ocorrência de vício no serviço.

Por outro lado, verifica-se falha na execução do serviço por
descumprimento de obrigação assumida posteriormente
pela requerida. A autora solicitou o envio das imagens originais, e a requerida, embora tenha se comprometido a disponibilizá-las, não o fez. Ao contrário, conforme documentos anexados aos autos (IDs 10453708 e 10453706 – pág. 02), resta evidenciado que a profissional se comprometeu a enviá-las, sem, contudo, cumprir a promessa, alegando, posteriormente, que os arquivos foram deletados.

Reforço que a requerida não impugnou a autenticidade das mensagens. Assim, com base na jurisprudência consolidada, não há razão para desconsiderar tais provas.

A frustração da legítima expectativa da consumidora, diante da perda do material original — que poderia permitir nova edição por terceiro profissional —, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja a
indenização por danos morais
, notadamente pelo contexto pessoal envolvido (registro de momento único e especial da vida familiar), o que potencializa o abalo emocional.

Assim sendo, considerando os fatos narrados nos autos, as circunstâncias envolvidas, a singularidade do evento que ocasionou os abalos, o valor do contrato firmado entre as partes, bem como as condições financeiras tanto da autora quanto da ré, aliado as justificativas apresentadas pela última, fixo o quantum indenizatório em R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à autora a título de danos morais, em razão do descumprimento da obrigação assumida (envio das fotos originais), mantendo a r. sentença intocável, nos demais pontos.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)